Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL IMEDIATO. EXCESSO A SER IMPUGNADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial na fase de liquidação de sentença, sob alegação de erro na quantificação do título judicial e pretensão de reconhecimento de excesso nos valores apurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Juízo de Primeiro Grau que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial na liquidação de sentença deve ser suspensa ou revista, diante da alegação de erro na quantificação do título judicial formulada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de erro nos cálculos homologados na fase de liquidação de sentença não produz efeitos executivos imediatos, uma vez que apenas encerra a liquidação, sem impor medidas constritivas ou gerar imediata exigibilidade do crédito.
4. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 525, inc. V, que eventual excesso deverá ser arguido na impugnação ao cumprimento de sentença, fase que ainda não se iniciou e na qual será possível amplo exame da correção dos valores apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A discussão sobre eventual excesso nos cálculos homologados em liquidação de sentença deve ocorrer exclusivamente na fase de cumprimento de sentença.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: n/a.